Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703118-69.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS CELENTE LORCA, RAFAELA SANTOS VELOSO APELADO: RAFAELA SANTOS VELOSO, VINICIUS CELENTE LORCA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Vinícius Celente Lorca afirma, em contrarrazões, que a apelação interposta por Rafaela Santos Veloso não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Alega que a condenação ao ressarcimento de metade das despesas de manutenção do imóvel decorreu exclusivamente do art. 1.315 do Código Civil e não tem relação com medidas protetivas ou impedimento de utilização do imóvel. Acrescenta que Rafaela Santos Veloso não combateu os fundamentos da sentença em relação à condenação em pagar aluguéis (id 62224627). Intime-se Rafaela Santos Veloso para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator